Tribunal: CARF
Processo: 10215.720533/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. CAPATAZIA. DESPESAS COM CARGA, DESCARGA. MERCOSUL. BRASIL. INCLUSÃO
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVAGATT) Artigo 8, § 2, que os membros poderão prever a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos gastos relativos carga, descarga e manuseio associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação.
No MERCOSUL (Decisão CMC no 13/2007, Artigo 5), e no Brasil (Regulamento Aduaneiro, artigo 77, II), tais gastos foram incluídos no valor aduaneiro. A expressão até o porto ou local de importação inclui as despesas com descarga no país importador, necessárias para que a mercadoria efetivamente saia da embarcação e chegue ao porto. A chegada da mercadoria ao porto não se confunde com a chegada da embarcação ao porto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720533/2011-19
ACÓRDÃO
3001-003.557 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS IMPORTAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. CAPATAZIA. DESPESAS COM
CARGA, DESCARGA. MERCOSUL. BRASIL. INCLUSÃO
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVAGATT) Artigo 8, § 2, que os
membros poderão prever a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no
todo ou em parte, dos gastos relativos carga, descarga e manuseio
associados ao transporte das mercadorias importadas "até o porto ou local
de importação".
No MERCOSUL (Decisão CMC no 13/2007, Artigo 5), e no Brasil
(Regulamento Aduaneiro, artigo 77, II), tais gastos foram incluídos no valor
aduaneiro. A expressão "até o porto ou local de importação" inclui as
despesas com descarga no país importador, necessárias para que a
mercadoria efetivamente saia da embarcação e chegue ao porto. A
chegada da mercadoria ao porto não se confunde com a chegada da
embarcação ao porto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.557 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720533/2011-19
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto como meu, haja vista a clareza que
apresenta os fatos e aplicação da lei, até seu julgamento.
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de IPI, PIS e
COFINS na importação não recolhidos de acordo com a legislação de regência no
montante de R$ 193.036,02 (fl.01). Fundamento Legal à fl.05.
A autoridade fiscal verificou em procedimento de fiscalização a falta de
recolhimento em tempo legal do IPI, PIS e COFINS vinculados à importação,
formalizando Auto de infração para a sua exigência.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 30/08/2011 (fl.37). A autuada
apresentou a impugnação em 28/09/2011 (fls.41 e ss) alegando, em síntese, que:

Os custos de transporte e todos os demais gastos associados ao
transporte, incorridos a partir dos locais referidos no inciso I, art.77, do
RA, não compõem o valor aduaneiro;

Entende-se como local a partir do qual não integra os gastos para fins de
valor aduaneiro, o local onde o navio encontra-se ancorado;

Entende-se como local a partir do qual não integra os gastos para fins de
valor aduaneiro, o local onde o navio encontra-se ancorado;

A multa de ofício é desproporcional e confiscatória;

Pede a suspensão da exigibilidade de acordo com o art.151, III, do CTN.
Em Sessão realizada no dia 15 de agosto de 2018 a 17a Turma da DRJ/SPO julgou
improcedente a impugnação, por unanimidade de votos, mantendo o crédito tributário exigido,
através do Acórdão sob no 16-83.671.
Em 10 de setembro de 2018, por meio de AR tomou ciência do supramencionado
Acórdão, aviando o presente remédio recursivo no dia 09 de outubro daquele ano, com as
seguintes propostas recursivas:
 Da tempestividade;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.557 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720533/2011-19
3
 Da síntese da imputação fiscal;
 Do acórdão recorrido;
 Do mérito;
 Dos pedidos.
Ao chegar ao CARF, por meio de sorteio eletrônico foi a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Direito.
3.1. Extrapolação da competência regulamentar – Violação do art. 8 do AVA-GATT
– Adequação do julgado à jurisprudência do STJ
Defende que o lançamento se encontra eivado, uma vez que ele encontrou amparo
na Instrução Normativa no 327/2003, a qual, no entender do STJ, extrapola os limites de sua
competência regulamentar. Veja:
(...)
5.2. O Brasil, na qualidade de signatário do Acordo Geral de Tarifas e Comércio
(GATT), deu continuidade ao cumprimento do acordo por meio da adesão ao
Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), o qual foi aprovado internamento
pelo Decreto Legislativo no 30/94, e promulgado pelo Decreto Executivo no
1.355/94.
5.3. As regras específicas foram disciplinadas no Decreto no 6.759/2009. Neste, o
que nos importa é o artigo 77, I e II, o qual repete o que foi determinado no art.
8o, item 2, alíneas “a”, “b” e “c” do AVA-GATT. Quanto a este último, eis o seu
teor:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.557 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720533/2011-19
4
(...)
5.4. O art. 77, I e II, do Decreto no 6.759/2009, cuja dicção transcrevemos abaixo,
é eloquente em afirmar que apenas estão incluídos no valor aduaneiro os gastos
incorridos até a chegada da mercadoria aos “locais referidos no inciso I”. Sua
confecção seguiu rigorosamente o art. 8o do AVA-GATT. Observe:
(...)
5.5. Todavia, a Receita Federal do Brasil, ao regulamentar o valor aduaneiro por
meio da IN/SRF no 327/2003, extrapolou os limites da legislação que pretendeu
executar, porquanto ampliou em seu art. 4o, §3o, o rol de gastos que compõe o
valor aduaneiro, redundando em majoração ilegal da base de cálculo. Veja-se:
(DN)
(....)
5.6. Os valores sobre os quais incidiu o lançamento foram aqueles decorrentes
de dispêndios havidos após o aporte da mercadoria no porto brasileiro, razão
pela qual, nos termos da legislação mencionada, não deveriam compor a base
de cálculo do tributo. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: (DN)
De fato, não se pode olvidar que o Brasil é signatário do Acordo de Valoração
Aduaneira (AVA), resultante da Rodada Uruguaia do GATT, sendo que, portanto, está incorporado
ao ordenamento jurídico pátrio o dispositivo mencionado no Acordo.
Assim, temos que o AVA prevê que a base de cálculo do imposto de importação
será o valor aduaneiro, estabelecido segundo seus métodos sequenciais e sucessivos,
consagrando-se o primado do valor da transação, com os ajustes (obrigatórios e facultativos)
previstos no acordo.
Voltemos ao ajuste facultativo previsto no artigo 8.2 do Acordo:
(...)
2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a inclusão ou exclusão,
no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos:
a) o custo de transporte das mercadorias importadas ATÉ o porto ou local de
importação; (DN)
b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e a manuseio associado
ao transporte das mercadorias importadas ATÉ o porto ou local de importação;
(DN)
(..).
Em verdade, o que gera confusão e muita discussão jurídica é o termo “até”,
considerando que o complemento da palavra seja coordenado de tempo e ou de espaço, ou seja,
até o momento, ou até onde.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.557 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720533/2011-19
5
No MERCOSUL, resolveu transformar a faculdade outorgada no Art. 8,2 do AVA em
obrigatoriedade, como nos informa o artigo 5o da "Norma de Aplicação sobre a Valoração
Aduaneira de Mercadorias", anexa à Decisão do Conselho do Mercado Comum (CMC) no 13/2007
(incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 6.780/2009):
"Artigo 5. Ao valor aduaneiro serão incluídos os seguintes elementos:
a) os gastos de transporte das mercadorias importadas até o porto ou lugar de
importação;
b) os gastos com carga, descarga e manuseio, ocasionados pelo transporte das
mercadorias importadas até o porto ou lugar de importação;
c) o custo do seguro das mercadorias." (grifo nosso)
Tal posicionamento do MERCOSUL tão somente corroborou com o que o Brasil já adotava
ao incorporar o AVA resultante da Rodada Tóquio do GATT, basicamente com as mesmas disposições, no
Decreto no 92.930/1986 (art. 2o).
No cenário internacional não se verificou qualquer comando em tratado internacional que
esteja em vigência obrigando expressamente nem a inclusão nem a exclusão das despesas com operações
de carga, descarga e manuseio realizadas no porto ou local de importação como decorrência de um
transporte internacional.
Portanto, não há precedente em tratados internacionais que obrigue a desoneração de
capatazia, tornando incorreto qualquer afirmação em contrário.
O Decreto no 2.498/1998 foi o primeiro dispositivo a enfrentar a questão, que limitou o
texto ao artigo 8,2 do AVA, onde em seu artigo 17 reza:
"Art. 17. No valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado, serão incluídos (parágrafo 2 do artigo 8 do Acordo de Valoração
Aduaneira):
Io custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
II – os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
III o custo do seguro nas operações referidas nos incisos I e II".
A IN SRF no 16/1998, artigos 2o e 3o foi a primeira a disciplinar procedimentalmente a
matéria, pós OMC. Confira:
"Art. 2o Na apuração do valor aduaneiro, qualquer que seja a condição de entrega
da mercadoria negociada entre o importador e o exportador, bem como o
método de valoração utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
I o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.557 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720533/2011-19
6
II os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte da
mercadoria até a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e
III o custo do seguro da mercadoria durante as operações indicadas nos incisos
anteriores."
A norma vem sofrendo evolução, desde então, até que hodiernamente se chegou ao
Regulamento Aduaneiro que vige (Decreto no 6.759/2009), em seus artigos 77 e 79, mantém a linha
adotada desde o início. Confira:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de
1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo
7o, aprovado pela Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada pelo Decreto no
6.870, de 4 de junho de 2009):(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte
da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos
os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte; e
(Redação dada pelo Decreto no 11.090, de 2022)
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I
e II.
Art. 79. Não integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de
transação, desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar
pela mercadoria importada, na respectiva documentação comprobatória (Acordo
de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafo 2, aprovado pelo Decreto Legislativo
no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I - os encargos relativos à construção, à instalação, à montagem, à manutenção ou
à assistência técnica, relacionados com a mercadoria importada, executados após
a importação; e
II - os custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados ao
transporte, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no
inciso I do art. 77.
Da análise dos dispositivos legais, mormente a legislação de regência, nenhuma
incompatibilidade entre os mencionados e a autuação.
Ademais, há de considerar que a expressão ‘até a chegada ao’ não é incompatível
também com o teor do Ato Declaratório COANA no 3/2000, ou com o § 3o do artigo 4o da IN SRF
no 327/2003, considerando que todos fazem parte de uma mesma contextualização nacional do
AVA.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.557 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720533/2011-19
7
Portanto, se verifica que a inclusão, no valor aduaneiro, dos "gastos relativos ao
carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte das mercadorias
importadas até o porto ou local de importação", depende de cada país membro, ao elaborar a sua
legislação, podendo prever a inclusão ou, não, desse tipo de despesa, parcial ou integralmente.
Finalizando, não se olvide que, no Brasil, decidiu-se inicialmente pela inclusão
desses valores, o que foi declarado constitucional no STF, conforme se verifica no tema 1151:
Título: Inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e,
consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), e do PIS/Cofins-Importação.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, II, 49, I,
84, VIII, 146, III, a, e 150, I, da Constituição Federal, a legalidade da inclusão dos
serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de
cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), do PIS-Importação e da Cofins-Importação, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF 327/2003.
Apesar de ter ocorrido mudança na legislação brasileira, com a publicação do
Decreto no 11.090/2022, que alterou o artigo 77 do Regulamento Aduaneiro, no qual a capatazia
deixou de compor a base de cálculo do Valor Aduaneiro, tal fato não atinge fatos geradores
pretéritos, ocorridos com base em legislação considerada constitucional pela Corte Maior, motivo
pelo qual merece ser mantida a decisão recorrida neste ponto.
Por fim, não se pode olvidar do Tema no 1.014 STJ, cujo qual, hodiernamente, com
TESE FIRMADA, onde: “Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor
aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação”.
Somente para locupletar o presente julgado, aponta jurisprudência recente no
sentido.
Acórdão. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. VALOR ADUANEIRO. DESPESAS DE CAPATAZIA. INCLUSÃO.
LEGALIDADE DO ART. 4o, § 3o, DA IN SRF 327/2003. ENTENDIMENTO ADOTADO
PELA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR, EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO - RESP 1.799.306/RS. TEMA 1.014/STJ. RECURSOS REPRESENTATIVOS
JÁ JULGADOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos
Especiais n. 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, Tema 1.014, decidiu entender pela inclusão das
despesas relativas à capatazia no valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de
importação, reconhecendo a legalidade da IN SRF n. 327/2003, que não teria
extrapolado o Decreto 6.759/2009 e demais legislação de regência.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.557 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720533/2011-19
8
2. É entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça que não é
necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria
repetitiva ou com repercussão geral para aplicação imediata do entendimento.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.582.985/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)
Quanto ao artigo 110 do CTN, vejo que também não há distorção terminológica,
mas, com a devida vênia, vejo um equívoco cometido pela Recorrente com o termo ‘chegada da
mercadoria’ e ‘chegada da embarcação’ que não merece maiores destaques, mas, não altera em
nada na decisão final.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso aviado e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 158
DF CARF MF
Original